Tribunal: TJDFT
Processo: 0720837-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0720837-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FILIPE DE ALKIMIM, HUGO DE ALKIMIM, TERCILIA DE ALKIMIM MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019551-89.2003.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por FILIPE DE ALKIMIM E OUTROS, indeferiu o pleito de desconstituição da penhora do imóvel sede da Executada, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Indefiro o pedido de desconstituição da penhora do imóvel de propriedade do devedor, uma vez que não houve a quitação da dívida. Ainda, a existência de penhoras anteriores não obsta a manutenção da constrição, uma vez que podem ser desconstituídas a qualquer momento, de modo que a dívida objeto de execução teria prioridade. Cumpra-se a decisão do ID 50337664. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Diz que o imóvel penhorado já é objeto de outras constrições que lhe suplantam em muito o valor de mercado e que, assim, a penhora deferida no Feito originário deve ser desconstituída. Tece arrazoado jurídico acerca dos princípios norteadores do processo de execução e conclui que, “se o ato expropriatório (penhora da SEDE da Agravante) aqui determinado não trará nenhum proveito para a Exequente, por certo flagrante a violação ao Princípio da Utilidade, tratando-se de mero ato odioso a prejudicar, sobremaneira, o Devedor” (Num. 26849389 - Pág. 6). Acrescenta que a “ineficácia da penhora, aqui, traduz evidente violação ao Princípio da Utilidade e da Satisfatividade, na medida em que permite a penhora de imóvel que terá todo o produto absorvido por outras penhoras anteriores e preteríveis na satisfação” (Num. 26849389 - Pág. 6). Invoca o art. 836 do Código de Processo Civil e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, afirma a Recorrente que o perigo de dano reside no fato de que, caso a antecipação dos efeitos da tutela recursal não seja deferida, “o d. Juízo a quo determinou o prosseguimento da execução com a penhora da sede da Agravante, com a consequente determinação de atos tendentes a expropriar-lhes o bem, como é a avaliação” (Num. 26849389 - Pág. 9). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar a prática de atos expropriatórios e, no mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada para “determinar a liberação da penhora sobre a sede da Agravante, situada na SGCV Sul, Conjunto 7/8, Brasília/D, CEP 71.215-100, Matrícula no 2457, ante a inutilidade da penhora, uma vez que há diversas penhoras anteriores e prévias que atingem quase 1 bilhão de reais, isto é, duas vezes mais o valor do imóvel, de modo que não trará nenhum efeito para a satisfação do crédito exequendo, mas mera expropriação odiosa de bem da Agravante” (Num. 26849389 - Pág. 10). Preparo regular (Num. Num. 26849397 e 26849396). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019551-89.2003.8.07.0001, indeferiu o pleito de desconstituição da penhora do imóvel sede da Executada, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra presente o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A afirmação contida nas razões recursais de que foi determinada a avaliação do bem não encontra eco no Feito originário, uma vez que a determinação judicial constante na própria decisão agravada foi a manutenção do Feito no arquivo provisório, conforme decisão anteriormente proferida. Conforme consta do ID 50337664 do Feito originário, foi determinada “a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor.” Assim, como não estão sendo implementadas medidas tendentes à expropriação do bem, não se verifica a perspectiva e prejuízo imediato para a Agravante, de modo que a questão pode ser apreciada no julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador